Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711333-93.2024.8.07.0001 RECORRENTES: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial, a exigibilidade da cláusula de vencimento antecipado e a regularidade da atualização monetária aplicada. Os apelantes sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegam a inexigibilidade do título por ausência de numeração do instrumento e defendem a nulidade da cláusula de vencimento antecipado das parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso; (ii) estabelecer se a ausência de numeração do contrato compromete a exigibilidade do título executivo; e (iii) determinar se a cláusula de vencimento antecipado das parcelas é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese, pois o contrato foi firmado para aquisição de capital de giro, afastando a caracterização do apelante como destinatário final. Ademais, inexiste comprovação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte devedora, requisito essencial para aplicação da teoria finalista mitigada. 4. O título executivo é exigível, pois atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, com assinatura do devedor e de duas testemunhas, além de conter elementos suficientes para a identificação do débito. A ausência de numeração do contrato só pode servir de óbice quando gerar dúvida séria sobre a existência da obrigação, o que não é o caso. 5. A cláusula de vencimento antecipado das parcelas é válida, pois está expressamente prevista no contrato, conforme permitido pelos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Não há fundamento para sua nulidade, especialmente porque a relação contratual não se submete ao CDC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 932, III; CC, arts. 421 e 421-A; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1665086, 07064665620218070003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 09/02/2023. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso III, ambos do CPC, sustentando haver vícios insanáveis que comprometem a exigibilidade, certeza e liquidez o título que ilustra a execução c) artigos 2o, 3o, e 51, inciso IV, todos do CDC, asseverando ser de consumo a relação jurídica existente entre as partes. Indicam, ainda, afronta ao artigo 319, inciso VI, do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 319, inciso IV, do CPC, uma vez que a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 783, 784, inciso III, ambos do CPC, 2o, 3o, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Os próprios apelantes afirmam, em sua peça recursal, que o crédito foi contratado para “manter a operação da empresa e realizar investimentos” (ID 69668049 – pág. 5), ou seja, para aquisição de capital de giro com o intuito de fomentar sua atividade empresarial, o que afasta sua configuração como destinatário final. Além disso, não há qualquer indicativo de hipossuficiência dos apelantes, que, conforme contrato social de ID 69667979, possuem expertise na área de investimentos e gestão empresarial, além de seu sócio ser advogado e possuir escritório de advocacia próprio e que presta serviços para a pessoa jurídica. (ID 71679483); Referido instrumento contratual consta do ID 69667991 com rubrica em todas as páginas e assinatura física, ao final, dos representantes do credor e devedor, bem como do avalista, seu cônjuge e de duas testemunhas, preenchendo os requisitos necessários para constituição do título executivo extrajudicial, dotado de exigibilidade. (ID 71679483). Assim, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017